Tribunal: STF
Processo: RE 685121
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS/COFINS. Compensação de créditos tributários. Débitos futuros de contribuição previdenciária. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Para acolher a pretensão da agravante e superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da impossibilidade de se compensarem os créditos acumulados referentes ao PIS/COFINS com débitos futuros de contribuições previdenciárias, seria necessário se reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente, operação vedada em sede de recurso extraordinário 



    2. Agravo regimental não provido.